Tribunal: TJSP
Processo: 1003043-85.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação e reconvenção. Autora que não se desincumbiu a contento do ônus de provar a culpa do réu pelo evento danoso, exclusiva ou concorrente. Conjunto probatório que não indica, com precisão e segurança, quem foi o responsável pelo acidente, quadro não alterável a partir da oitiva do suspeito condutor, interessado em chancelar a sua versão dos fatos. Versões

Ementa:
REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação e reconvenção. Autora que não se desincumbiu a contento do ônus de provar a culpa do réu pelo evento danoso, exclusiva ou concorrente. Conjunto probatório que não indica, com precisão e segurança, quem foi o responsável pelo acidente, quadro não alterável a partir da oitiva do suspeito condutor, interessado em chancelar a sua versão dos fatos. Versões conflitantes. Arts. 373, I, c.c. 447, § 3o, II, do CPC. Álea natural da atividade securitária que deve prevalecer. Precedentes da Corte. Honorários majorados na ação. Recurso desprovido.